Tribunal: TJDFT
Processo: 0750961-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750961-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BIVIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA DE S P A C H O No que concerne ao preparo. verifica-se que a parte agravante juntou tão somente a guia (ID 53914880), sem o devido e necessário comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte recorrente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento correlatos, nos termos do § 2o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 30 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator